Tribunal: TJSP
Processo: 2074985-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000373290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074985-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é impetrante
GUSTAVO ROBERTO DE CAMARGO e Paciente LUCAS MARQUES LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2074985-08.2020.8.26.0000 ITAPEVA 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2074985-08.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GUSTAVO ROBERTO DE CAMARGO
PACIENTE: LUCAS MARQUES LEME
CORRÉU: MATHEUS RODRIGUES RIELLO
ITAPEVA
VOTO No 43154
Habeas Corpus. Latrocínio. Sentença condenatória. Pleito de
liberdade ou substituição da prisão por medida cautelar diversa.
Nada há de teratológico. Imprescindibilidade da manutenção da
custódia cautelar. Inteligência dos art. 387, §1o do CPP, art. 5o,
incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ e Súmula 09 do E. STJ.
Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas corpus em favor
do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão da decretação e
manutenção da prisão preventiva.
Alega que o paciente encontra-se preso desde 22/01/2017 pela prática
de latrocínio sendo que em 12/08/2018 foi mantida a prisão preventiva após decreto
condenatório.
Aponta haver excesso de prazo da prisão.
Pondera que o paciente é primário, de bons antecedentes, com
ocupação lícita e residência fixa. Acrescenta ser possível a substituição da prisão por
uma das cautelares alternativas ao cárcere. Afirma que o paciente não apresenta
perigo para a sociedade.
Pleiteia a concessão de liberdade ou substituição da prisão por medida
cautelar.
A medida liminar foi indeferida (fls. 112/115).
Informações da autoridade apontada como coatora às fls. 118/120 e a
douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 139/144).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2074985-08.2020.8.26.0000 ITAPEVA 3/6
Consta dos autos que o paciente, em 21/01/2017, na rua Cel. Levino
Ribeiro, n. 366, em Itapeva, juntamente com os outros corréus, mediante violência
física exercida contra a vítima, consistente em golpes com uso de uma garrafa de
vidro e esganadura, que resultaram a morte do ofendido, subtraíram um veículo, um
celular e outros bens.
Na casa da vítima, um dos corréus, conhecido da vítima, facilitou a
entrada do paciente e outro corréu, passando a agredi-la com diversos golpes em sua
cabeça com uma garrafa de vidro, além de esgana-la até a morte. Após o óbito,
subtraíram os bens e deixaram o local. Consta que o paciente ocultou o veículo
subtraído em Buri/SP.
Consta ainda que a vítima era maior de 60 anos e que o crime foi
praticado com recurso que dificultou sua defesa e meio cruel.
Segundo informações da autoridade apontada como coatora, em 22 de
janeiro de 2017, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
Em 02 de fevereiro de 2017, o paciente foi denunciado e a sentença
condenatória foi proferida em 12 de agosto de 2018, sendo o paciente condenado à
pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-
multa, no piso, por latrocínio, negado o direito de apelo em liberdade.
Os autos encontram-se em fase recursal.
Não se vislumbra qualquer nulidade na r. decisão que negou o direito de
recurso em liberdade, eis que proferida de forma fundamentada.
Trata-se de faculdade colocada pela lei processual à disposição do Juiz
de Direito, a fim de que este possa aquilatar, no encerramento da fase de cognição, se
é viável permitir ao réu permanecer em liberdade, especialmente quando a lide penal
encontrou solução de mérito.
A decisão envolve a natureza do crime praticado, a personalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2074985-08.2020.8.26.0000 ITAPEVA 4/6
atitude do condenado e a necessidade de dar resposta aos anseios da sociedade.
A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, permanecendo
inalterados os motivos que ensejaram sua custódia cautelar, não havendo razão para
alterar tal situação, ex vi do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal.
Repise-se, a manutenção da custódia cautelar baseia-se nas
circunstâncias concretas do presente caso, justificadoras da necessidade da
segregação cautelar para garantia da ordem pública, tudo a revelar maior
reprovabilidade da conduta.
Os pressupostos para aplicação da medida extrema permanecem
devidamente preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime e
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis que
conforme o artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, “A prisão preventiva
somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por
outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos
elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.” g.n.
Como se observa na r. sentença, a i. magistrada entendeu ser
necessária a manutenção da custódia em razão de fuga, destacando ser o paciente
pessoa perigosa, tanto em razão do crime praticado como em virtude das diversas
circunstâncias judiciais negativas.
Pelo que se vê, trata-se de paciente que demonstrou extrema
perigosidade, sendo de rigor a manutenção de prisão preventiva.
Presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312, c/c artigo 313,
ambos do Código de Processo Penal, o que faz com que a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da
prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2074985-08.2020.8.26.0000 ITAPEVA 5/6
Ademais, a Súmula no 9 do C. Superior Tribunal de Justiça é expressa ao
mencionar que “a exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência”.
E não é mesmo o caso de concessão de liberdade ou prisão domiciliar
em razão da pandemia de coronavírus, em que pese as argumentações da d.
defesa, sendo que do mesmo modo não há que se falar em constrangimento ilegal.
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou comprovada a falta
de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou condição de saúde do paciente que
justificasse o pleito.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV exige que
a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico suspeito
de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para
isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até
12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de
saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2074985-08.2020.8.26.0000 ITAPEVA 6/6
Como já dito, não há provas que o paciente esteja acometido de
qualquer enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de
risco e não restou provado ausência de equipe médica ou local para isolamento na
unidade onde cumpre pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de
2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.”(STJ

Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP
tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades
prisionais do Estado.
Assim, fica mantida a custódia eis que nada de teratológico existe, não
havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator